Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722050-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMATA - EDITORA EDUCACIONAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FORMATA – EDITORA EDUCACIONAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico no 0718686-24.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar que pretendida suspender o Contrato no 38218/2018 até ulterior decisão judicial. Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo e condenatório. Em sua peça inicial, a empresa requerente narrou que participara de licitação promovida pelo SENAI DN (primeira requerida), promovida por meio do pregão eletrônico para registro de preços n° 38/2022 (Processo PRO03336/2021 – SC no 038284). Aduziu que as licitantes que ofertaram melhores propostas do que a empresa FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO LTDA. (segunda requerida) foram todas declaradas inabilitadas por não terem, segundo a Comissão Licitante, atendido às exigências de capacidade (jurídica, econômico-financeira, fiscal, técnica). Enfatizou que a segunda requerida foi habilitada, e que os recursos interpostos contra o ato não foram providos. Exclamou que, todavia, a decisão administrativa relacionada aos recursos pecou pela falta de clareza quanto à análise dos atestados da empresa habilitada, e que não houve devida e suficiente motivação sobre as razões de fato e de direito quanto à inabilitação alegadamente irregular da segunda requerida. Esclareceu, ao fim, que tem interesse direto e imediato na declaração de nulidade do ato que negou provimento ao recurso por si interposto, porquanto é a licitante classificada na ordem de menor preço em ordem subsequente à segunda requerida. Assim, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos: b) CONCEDER tutela de urgência para os fins de: b.1) determinar à Ré SENAI DN a suspensão de todo e qualquer ato decorrente da habilitação e adjudicação da proposta da Ré FAROS no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 38/2022, Processo PRO-03336/2021 – SC no 038284, e caso tenha ocorrido a recente contratação, suspendendo a execução contratual, até decisão de mérito; b.2) determinar à Ré SENAI DN que apresente em até 2 (dois) dias úteis todos os documentos, comunicações, sejam físicas e/ou eletrônicas, inclusive troca de e-mails e mensagens por WhatsApp, inquirições, vistorias, exames pertinentes a questões que surgiram na(s) diligência(s) que foi(ram) efetuadas em relação aos atestados de capacidade técnica fornecidos pela Ré FAROS; b.3) fixar multa diária não inferior a 10% da remuneração do contrato a ser celebrado com a Ré FAROS, caso haja descumprimento de decisão liminar; b.4) determinar à Ré SENAI DN que não promova ato de anulação ou revogação do processo de licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 38/2022, Processo PRO-03336/2021 – SC no 038284, frustrando o interesse da Autora, até decisão de mérito nestes autos. Eis o relatório. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. De antemão, é relevante consignar que, a despeito de o procedimento licitatório ter sido promovido por uma entidade do Sistema “S”, a intervenção do Poder Judiciário deve se balizar de forma preponderante pelos ditames do regime jurídico de direito público, diante da natureza eminentemente pública do serviço prestado pelo SENAI. Com efeito, não se imiscuirá o Juízo em matérias afetas ao mérito administrativo, sob pena de irrogada ofensa à autonomia da entidade. Nessa esteira, o acolhimento da alegada nulidade exige que se demonstre ilegalidade do procedimento de habilitação da segunda requerida no âmbito procedimento licitatório. A causa de pedir aventada na peça de ingresso aponta as seguintes hipóteses de nulidade: (i) falta de clareza quanto à análise dos atestados da FAROS, sem permitir à autora identificar a correspondente avaliação ao atestado ofertado; e (ii) ausência de devida e suficiente motivação sobre as razões de fato e de direito apresentadas pela Autora quanto à suposta inabilitação irregular da FAROS. É de se notar que a ilegalidade não recai precisamente sobre a ausência de motivação, mas sim sobre sua deficiência. Em cotejo aos elementos de informação colacionados aos autos, vislumbro que a apreciação do recurso pelo Diretor Geral do SENAI/DN (ID 157430870, p. 6) está disposto nos seguintes termos, “in verbis”: 6.2. Recurso da empresa FORMATA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Alegação Em síntese, a empresa FORMATA EDUCAÇÃO alega que os atestados fornecidos pela empresa FAROS TECNOLOGIA não possuem informações completas acerca dos emitentes, e que estes não são pertinentes e compatíveis com as características do objeto licitado, tampouco possuem informações sobre prazo de entrega. Avaliação da CPL: Em consonância com o parecer emitido pela área técnica, os atestados apresentam todas as informações necessárias para identificação do emitente, conteúdo e quantitativo. Ainda, esta CPL realizou diligência sendo possível identificar os objetos de aprendizagem e os quantitativos produzidos pela FAROS TECNOLOGIA, conforme contemplado no item 6.7.3 do Edital. Ademais, o Edital não exige comprovação acerca de prazos nos atestados, só há exigência da comprovação de conteúdo e quantitativo, a partir da formulação do quantitativo estimado dos serviços a terem os preços registrados (tabela de item 2.2 do Termo de Referência). CONCLUSÃO: A CPL, por meio do parecer da área técnica, sugere que o recurso interposto pela empresa FORMATA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA seja julgado IMPROCEDENTE. Em que pese a motivação deva ser explícita, clara e congruente, a Lei no 9.784/99 – que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e constitui normas gerais a serem observadas pelas demais entidades – autoriza que a motivação consista em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas. O referido instituto recebe a alcunha de “motivação aliunde”, e não representa ausência, tampouco deficiência de motivação. A decisão acima transcrita denota que o julgamento se dera em consonância com o parecer emitido pela área técnica; esclareceu que foram inclusive realizadas diligências a fim de identificar os objetos de aprendizagem e os quantitativos produzidos pela FAROS TECNOLOGIA; arrematou, ao fim, que o Edital de abertura não exige comprovação acerca de prazos nos atestados. Volvendo-me ao parecer técnico (ID 157430881) a que fez alusão a decisão, não é possível identificar se a íntegra do documento foi anexa aos autos; afinal, não há identificação do número de páginas. A despeito disso, da sintética análise não é possível concluir que haja deficiência na motivação do parecer. Assim, nesta fase de “summaria cognitio”, constato a ausência de irregularidades aptas a inquinar de ilegalidade a habilitação da segunda requerida no procedimento licitatório promovido pelo SENAI/DN. Pelo exposto, à míngua de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No atinente ao SENAI/DN, considerando sua condição de parceiro de expedição eletrônica do PJe deste Tribunal, CITO-O e INTIMO-O por intermédio do sistema (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Em relação a esse, ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, encaminhando-a via sistema. No atinente ao requerido FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI - EPP., CITE-SE e INTIME-SE por via postal com AR (art. 231, I, do CPC). O prazo de resposta dos litisconsortes passivos, comum e simples, será de 15 (quinze) dias (art. 229, § 2o, e art. 335, III, ambos do CPC) e terá por início a última das datas a que se referem os sistemas acima indicados (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. Expeçam-se. Cumpram-se. Intimem-se. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito Em suas razões recursais, a agravante informa que participou de pregão eletrônico organizado pelo 1o réu, ora agravado, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, ou SENAI DN tendo ficado com o 5o melhor preço, se contrapondo à contratação do FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO LTDA., ou FAROS, 4a colocada, pela falta de clareza quanto à análise dos atestados da FAROS, sem permitir à agravante identificar a correspondente avaliação ao atestado ofertado e pela ausência de devida e suficiente motivação sobre as razões de fato e de direito apresentadas, no recurso administrativo quanto à suposta inabilitação irregular da FAROS. Ante a alegada nulidade do certame, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato administrativo em questão. No mérito, a reforma da decisão. Preparo devidamente recolhido. DECIDO. Da análise preliminar da inicial do presente agravo e dos documentos que o instruem, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a alegação de nulidade indicada pela parte agravante não recai na ausência de motivação da habilitação e contratação da empresa à frente da agravada no pregão mas, a falha ou deficiência na análise da motivação. Segundo preconizado no texto constitucional, as exigências de qualificação técnica e econômica não podem se revelar abusivas nem desproporcionais. Sua legitimidade deve ser examinada à luz do objeto da licitação e do futuro contrato administrativo, de sorte a evidenciar sua função de garantia do cumprimento das obrigações do licitante que ao final restar vencedor do certame. Dentro dessa regência constitucional, na fase de habilitação só podem ser estipuladas qualificações técnicas e econômicas que, dentro do padrão de legalidade que orienta os procedimentos licitatórios, vislumbram-se essenciais à garantia do adimplemento contratual. Essa etapa prefacial da licitação é reservada, assim, ao exame da aptidão técnica e econômica dos candidatos em cotejo com o padrão obrigacional do certame. O ato administrativo que habilitou a empresa que ficou em 4o lugar no pregão, à frente da agravante, o fez com o seguinte fundamento: Recurso da empresa FORMATA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Alegação Em síntese, a empresa FORMATA EDUCAÇÃO alega que os atestados fornecidos pela empresa FAROS TECNOLOGIA não possuem informações completas acerca dos emitentes, e que estes não são pertinentes e compatíveis com as características do objeto licitado, tampouco possuem informações sobre prazo de entrega. Avaliação da CPL: Em consonância com o parecer emitido pela área técnica, os atestados apresentam todas as informações necessárias para identificação do emitente, conteúdo e quantitativo. Ainda, esta CPL realizou diligência sendo possível identificar os objetos de aprendizagem e os quantitativos produzidos pela FAROS TECNOLOGIA, conforme contemplado no item 6.7.3 do Edital. Ademais, o Edital não exige comprovação acerca de prazos nos atestados, só há exigência da comprovação de conteúdo e quantitativo, a partir da formulação do quantitativo estimado dos serviços a terem os preços registrados (tabela de item 2.2 do Termo de Referência). CONCLUSÃO: A CPL, por meio do parecer da área técnica, sugere que o recurso interposto pela empresa FORMATA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA seja julgado IMPROCEDENTE. 7. Conclusão Final e Recomendação da CPL 7.1. Cumpridos os procedimentos licitatórios pertinentes, a CPL recomenda o envio dos autos ao Diretor Geral do SENAI, para conhecimento dos recursos interpropostos, por serem tempestivos, e, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES, em conformidade com o disposto item 6 deste relatório. Brasília - DF, Antônio Jorge Rodrigues da Silva – CPL Nígia Rafaela Fernandes Maluf - CPL Andréia Fernandes de Lima – CPL Julio Cesar de Queiroz Oliveira - CPL No caso, mostra-se presente a motivação necessária a indicar quais requisitos e pontos que foram atendidos pela empresa habilitada no que toca à habilitação técnica prevista segundo o art. 33 da Lei no 8.666/93. Quanto às demais irregularidades/ilegalidades apontadas pela parte ora agravante, tenho que se faz imprescindível a dilação probatória para que a divergência seja sanada, não sendo possível em sede de cognição sumária a suspensão do pregão realizado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023